Tribunal: STF
Processo: ADI 5292
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 16.576/2015 DE SANTA CATARINA. OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE FOTOS DE CRIANÇAS DESAPARECIDAS EM NOTICIÁRIOS DE TV E JORNAIS DE SANTA CATARINA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE RADIODIFUSÃO E EXPLORAR O SERVIÇO. INGERÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM ENTIDADES PRIVADAS DE JORNALISMO. CONTRARIEDADADE AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. AFRONTA AO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.